Tribunal: TJSP
Processo: 0001030-73.2022.8.26.0075
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
Recurso em sentido estrito – Prisão preventiva – Homicídio qualificado – Excesso de prazo – Prisões que perduravam há quase cinco anos e marcha processual, ainda sem condenação, prolongada por fatos não oponíveis à Defesa – Correta a substituição da medida por cautelares alternativas – Recorrente que não demonstrou o preenchimento das condições exigidas pelo art. 312 do Código de Processo

Ementa:
Recurso em sentido estrito – Prisão preventiva – Homicídio qualificado – Excesso de prazo – Prisões que perduravam há quase cinco anos e marcha processual, ainda sem condenação, prolongada por fatos não oponíveis à Defesa – Correta a substituição da medida por cautelares alternativas – Recorrente que não demonstrou o preenchimento das condições exigidas pelo art. 312 do Código de Processo Penal – Suficiência das cautelares alternativas aplicadas pelo juízo de piso – Recurso a que se nega provimento.